Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732424-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. São penhoráveis as verbas de natureza salarial, vencimentos e aposentadorias, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. (Art. 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil) 2. Preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, pode ser penhorada verba de natureza salarial. 3. É necessária a avaliação pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto para quantificar o percentual razoável e proporcional que garanta a dignidade do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, ao argumento de que deveria ter ocorrido a penhora mensal sobre os rendimentos líquidos auferidos pelo recorrido. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Amanda Ponte, OAB/DF 64.433 (ID 55770298). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal (...). Levando em conta a situação fática que se revela nos autos, de que o executado possui outras dívidas de natureza alimentar - as quais possuem privilégio de pagamento por imposição legal e que já comprometem parcela substancial de sua remuneração mensal - entendo não ser aplicável ao caso a mitigação da regra da impenhorabilidade sobre seus proventos de aposentadoria, sob o risco de se causar irreparável prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.” (...)” (ID 53438651). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não ocorre no presente caso. Precedentes"; e "a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp 2.037.346/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/5/2022 e AgInt nos EDcl no REsp 2.079.081/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 6/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome da patrona Amanda Ponte, OAB/DF 64.433 (ID 55770298). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027